Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006486-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR EM ADEQUAR O IMÓVEL PARA EFETIVAR A LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO - COBRANÇA DEVIDA A PARTIR DA DISPONBIILIZAÇÃO DO SERVIÇO, AINDA QUE O IMÓVEL NÃO ESTEJA LIGADO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO (ARTIGOS 29 E 45 DA
LEI No 11.445/07) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando demonstrado à disponibilização de rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos na legislação pertinente, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública
, como ocorreu no caso posto (artigo 29 e 45 da Lei no 11.445/07).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto
por
Valdeci Lourenço Martins
,
contra a sentença,

proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que,

na Ação de Cobrança, ajuizada pelo
Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis - SANEAR
, julgou procedente o pedido pleiteado na inicial (ids. 190750088 e 190750094).

O Recorrente busca a reforma da sentença, sustentando que
não tem relação jurídica com a Recorrida, porque sua residência é abastecida por poço artesiano, não tem hidrômetro, sendo, portanto, inexistente o parâmetro para cobrança das faturas dos serviços de água e esgoto.

Defende, ainda, a ilegalidade da cobrança por estimativa e a fragilidade do argumento de que o sistema de abastecimento está a sua disposição e não faz uso por vontade própria.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida
(id. 190750098).

O Apelado
contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas
(id. 190750103).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 193103654).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interpostos contra a sentença que julgou
procedente o pedido postulado na inicial (ids. 190750088 e 190750094).

Consta que a
Ação de Cobrança
, proposta
por
SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
, em desfavor do
Valdeci Lourenço Martins
, visa o recebimento de débitos oriundos da
Unidade Consumidora – UC no 538210-6, referentes
as faturas de água, coleta de esgoto e de resíduos domésticos
, no período de
01/2019 a 12/2019, 01/2020 a 12/2020, 01/2021 a 03/2021, totalizando o montante atualizado de R$ 2.021,49 (dois mil, vinte e um reais e quarenta e nove centavos) (id. 190750327).

O magistrado singular, após análise da documentação,

julgou procedente o pleito,
in verbis
:

“(...)
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS - TEREZINHA SILVA DE SOUZA
ajuizou ação de cobrança em face da
VALDECI LOURENÇO MARTINS
, aduzindo, em síntese, que o requerido se encontra em débito oriundo da Unidade Consumidora – UC no 538210-6, referentes aos serviços de coleta de esgoto e de resíduos domésticos, no período de 01/2019 a 12/2019, 01/2020 a 12/2020, 01/2021 a 03/2021, totalizando o montante de R$ 2.021,49 (dois mil, vinte e um reais e quarenta e nove centavos).

(...)

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado por
SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
em face de
VALDECI LOURENÇO MARTINS
,

para condenar o requerido ao pagamento dos serviços de coleta de esgoto e de resíduos domésticos, do período de 01/2019 a 12/2019, 01/2020 a 12/2020, 01/2021 a 03/2021, no montante de
R$ 2.021,49 (dois mil, vinte e um reais e quarenta e nove centavos)
, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §3o, I do Código de Processo Civil. (...)” (grifo original)

Irresignado,
o
Recorrente pretende a reforma da sentença, sob as seguintes alegações: (1)
não tem relação jurídica com a Recorrida, porque sua residência é abastecida por poço artesiano. Além disso, não tem hidrômetro instalado. Logo, inexistente parâmetro para cobrança das faturas dos serviços de água e esgoto de seu imóvel; (2) ilegalidade da cobrança por estimativa; e, (3) fragilidade do argumento de que o sistema de abastecimento está a sua disposição e não faz uso por vontade própria.

O recurso não comporta provimento.

A questão posta cinge-se em saber se cabe, ou não, a cobrança de coleta de esgoto pela concessionária de serviço público, Recorrida, em imóvel localizado em bairro onde já está disponibilizada a rede pública de efluentes.

A prova revela que o imóvel do Recorrente, situado no bairro Bela Vista do município de Rondonópolis, embora abastecido por água de poço artesiano existente, tem seus efluentes despejados em uma fossa séptica, mesmo estando à disposição a rede pública de esgoto.

Para cobrança do serviço de água e esgoto a concessionária de serviço público está amparada na Lei no 11.445/07, que institui as diretrizes acerca do saneamento básico.

O artigo 29 da referida norma legal estabelece que a remuneração dos serviços através de tarifas ou preços públicos, já o arti
go 45 institui a obrigatoriedade do titular em conectar a edificação urbana às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis
.
Cita-se, respectivamente
:

“Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário, nos seguintes serviços:

Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços.

§ 4o
Quando disponibilizada rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos no caput deste artigo, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública
”.

Como bem assinalado na sentença recorrida, a referida obrigatoriedade também se encontra prevista no Código de Postura no Município de Rondonópolis (Lei Municipal no 2.122/1994). Vejamos:

“Art. 49
Nenhum prédio situado em via pública com rede de água e esgotos poderá ser habitado sem que seja ligado às redes e provido de instalações sanitárias.

§ 1o
Constitui obrigação do proprietário do imóvel, a execução de instalação domiciliar adequada de abastecimento de água potável e de esgoto sanitário
, cabendo ao ocupante do imóvel, zelar pela necessária conservação da mesma.

(...)

Art. 55 Não será permitido fazer ligação de esgoto sanitário em redes de águas pluviais bem como roçar resíduos industriais "in natura" nos coletores e esgotos ou nos cursos naturais, quando contiverem substâncias nocivas à fauna e à flora, assim como não será permitida a ligação de águas pluviais provenientes de quintais ou ares descobertas na rede de esgoto.

Art. 56 Nos prédios situados em vias que não dispõem de rede de esgoto deverão ser instaladas fossas”
.

De acordo com a legislação atinente à matéria, incumbe ao consumidor, Recorrente, a obrigação de proceder a interligação do imóvel à rede de esgoto, quando já disponibilizada pela concessionária de serviço público.

Logo, é possível a cobrança do serviço de coleta de esgoto em locais onde já se encontra disponibilizada a respectiva rede púbica.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto,:

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – TAXA DE ESGOTO
– INCOMPETÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA –SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
COBRANÇA DEVIDA – DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS – VISTORIA IN LOCO – SISTEMA DE TRATAMENTO OPERADO PELA CONCESSIONÁRIA
– RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO. (Turma Recursal (MT), Recurso Inominado no.: 0064292-81.2018.811.0001 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Data do Julgamento: 02/07/2020)
(Destaquei)

EXECUÇÃO FISCAL -
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPULSORIEDADE DO FORNECIMENTO DEFINIDO EM LEI - REMUNERAÇÃO -
NATUREZA DE TAXA - DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO IRREGULAR - TÍTULO EXECUTIVO INÁBIL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. Havendo legislação federal e municipal definindo a obrigatoriedade de que as residências estejam ligadas à rede de esgotos, resulta que a remuneração cobrada a título do fornecimento do serviço correspondente tem a natureza de taxa; assim, à caracterização da dívida ativa do crédito da empresa fornecedora de tais serviços, advindo do não pagamento dos mesmos pelo usuário, imperiosa é a submissão ao que dispõe o art. 201 do CTN, bem como o art. 2o e seus §§ da Lei no 6.830/80, sob pena de configurar a inutilidade do título posto em execução. A eficácia do título que embasa o feito executivo é condição à sua existência válida, consoante deflui do art. 3o da Lei no 6.830/80 e do art. 583 do CPC. Logo, poderá o magistrado analisá-la de ofício e decretar a extinção do processo executivo, a teor da viabilidade inscrita no art. 267, § 3o, do aludido Código. Recurso voluntário desprovido.
V.V. AUTARQUIA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - COBRANÇA - IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR - INOCORRÊNCIA - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA SEM CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE. É possível, em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos, a inscrição em dívida ativa de crédito de autarquia prestadora de serviços de água e esgoto, sem a ocorrência de contencioso administrativo prévio, por ser este de iniciativa do devedor, que pode provocar a sua instauração, ou não. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.00.191671-7/000, Relator(a): Des.(a) José Antonino Baía Borges , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Lucas Sávio de Vasconcellos Gomes , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2000, publicação da súmula em 20/10/2000) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. NOVO REGIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS, RESOLUÇÃO No 02/2021, ESTABELECEU A COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAR MONOCRATICAMENTE MATÉRIAS COM
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU ENTENDIMENTO SEDIMENTADO. DEMANDAS REPETITIVAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO DEVIDA A PARTIR DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DANOS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (TJBA, Classe: Recurso Inominado,Número do Processo: 0180387-60.2021.8.05.0001,Relator(a): SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, Publicado em: 31/08/2023) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA CONSUMERISTA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, E OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE EXTERNA DE LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO RESIDENCIAL AO SISTEMA PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE DA AUTORA ADEQUAR O IMÓVEL PARA EFETIVAR A LIGAÇÃO A REDE PUBLICA DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO DEVIDA A PARTIR DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO AINDA QUE O IMÓVEL NÃO ESTEJA LIGADO A REDE DE ESGOTO.
DANO MATERIAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DANOS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIFURADOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (TJBA, Classe: Recurso Inominado, Número do Processo: 0007884-84.2019.8.05.0039, Relator(a): SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, Publicado em: 21/07/2020) (Destaquei)

Sendo assim, não merece reparos a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, proposto por
Valdeci Lourenço Martins
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024